Tribunal: TJDFT
Processo: 0740816-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740816-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERLA CAROLINA DE OLIVIO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Manifeste-se a agravante sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de outubro de 2020 16:57:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator